Tribunal: STF
Processo: HC 247256
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Victor Alexandre de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo no AREsp nº 2.639.089/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 13 anos e 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 12, caput, da Lei nº 6.368/76 (antiga Lei de Drogas) e artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei n. 10.826/03



    Interpôs-se apelação, cujo provimento parcial implicou a redução da pena ao patamar de 9 anos e 9 meses de reclusão e 112 dias-multa.



    Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para declarar a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime do artigo 16, § único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03.(edoc. 2, p. 11-12)



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, constrangimento ilegal consubstanciado em: i) exasperação da pena-base em dobro, com base na quantidade de droga apreendida (13 kg de maconha); ii) fixação do regime inicial mais gravoso em descompasso com as súmulas 718 e 719 do STF; e iii) não aplicação do instituto da detração penal.



    Requer-se, ao final:



    “1. Seja CONCEDIDA A ORDEM LIMINAR, determinando ao juízo originário que se utilize unicamente dos ditames estabelecidos na Lei 6.368/76, abstendo-se de valer-se de argumentos periféricos para enrijecer abusivamente a reprimenda em manifesta afronta à razoabilidade e à proporcionalidade e, com isso, redimensione proporcionalmente a pena base, como também adeque o regime inicial de cumprimento da pena ao quantum de pena aplicado, conforme acima exarado, em consonância com os precedentes jurisprudenciais superiores; 



    2. Quanto ao mérito, seja ratificada a medida liminar para que prevaleça a orientação da Lei 6.368/76, ADEQUANDO A PENA AOS MOLDES MÍNIMOS (3 anos), COM A ELEVAÇÃO, SE FOR O CASO, À RAZÃO DE 1/6, FIXANDO-SE REGIME INICIAL COMPATÍVEL COM O QUANTUM FIRMADO, PODENDO SER AINDA SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, OU APLIQUE A INTELIGÊNCIA DO § 2º, DO ARTIGO 387, DO CPP, PARA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO (...)”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS E INTENSA ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NA LOCALIDADE ONDE OCORREU O FLAGRANTE. CRITÉRIOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA A EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA PENA BASILAR. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA DA DETRAÇÃO CONTIDA NO § 2º DO ART. 387 DO CPP. DISPOSITIVO LEGAL QUE SEQUER EXISTIA AO TEMPO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



2. Embora o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 não estivesse em vigor ao tempo da prática delitiva, a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos é circunstância relevante para a aferição do grau de reprovabilidade da conduta e, como tal, deve ser sopesada na fixação das penas no crime de tráfico de drogas, em observância aos critérios do art. 59 do Código Penal.



 3. Hipótese em que a exasperação da pena-base do paciente em 3 anos fundou-se na expressiva quantidade das drogas apreendidas e pela intensa atuação da organização criminosa na localidade em que ocorreu o flagrante, circunstâncias idôneas e suficientes para o incremento. Precedentes.



4. Tratando-se de condenação a pena privativa de liberdade que excede 4 anos de reclusão, a presença de circunstância judicial desfavorável constitui óbice ao pretendido regime inicial semiaberto, na esteira do disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal Além disso, as instâncias ordinárias também justificaram o recrudescimento na expressiva quantidade das drogas apreendidas, fundamento que, igualmente, é idôneo e suficiente. Precedentes. 



5. A apontada inobservância da regra da detração contida no § 2º do art. 387 do CPP não foi objeto de debate na origem, até por não estar vigente ao tempo da condenação, o que inviabiliza o respectivo exame por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 



6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”(edoc. 2, p. 1-2)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Em relação à exasperação da pena-base, o Ministro Relator no STJ assentou, corretamente, que,



    “A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    Embora o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 não estivesse em vigor ao tempo da prática delitiva, a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos é circunstância relevante para a aferição do grau de reprovabilidade da conduta e, como tal, deve ser sopesada na fixação das penas no crime de tráfico de drogas, em observância aos critérios do art. 59 do Código Penal.



    Hipótese em que a exasperação da pena-base do paciente em 3 anos fundou-se na expressiva quantidade das drogas apreendidas e pela intensa atuação da organização criminosa na localidade em que ocorreu o flagrante, circunstâncias idôneas e suficientes para o incremento.”



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    Além disso, ressalto que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. 



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda segundo o entendimento da Corte, 



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 



    Quanto ao regime inicial fechado fixado, a compreensão emanada do acórdão questionado não destoa do entendimento da Corte, tendo em vista que a quantidade de pena (acima de 4 anos de reclusão) aliada à circunstâncias judicial desfavorável, autorizam a imposição do regime mais gravoso. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, notadamente quanto à relevante quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, nos termos da jurisprudência desta CORTE, constituem fundamentação apta a justificar a imposição de regime mais severo – fechado – , como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.(HC 167509 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2019 PUBLIC 21-03-2019)”



    Por fim, em relação às demais questões suscitadas na impetração, deve-se observar o apontado pelo Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca, em seu voto, que demonstrou que as questões não foram objeto de debate na origem. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Ainda que assim não fosse, para acolher a tese defensiva - realização de desconto do período de prisão cautelar para fins de fixação do regime de cumprimento mais benéfico -, seria necessário novo exame dos parâmetros legais e da situação fática, incompatível com o habeas corpus.



    A esse respeito, destaco:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO DA PENA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    2. Na esteira da jurisprudência desta Corte Suprema, ‘Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente’ (HC 133.867/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 30.6.2016).



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 131.676-ED/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.2.2017).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORDEM DENEGADA. 



    1. A presente impetração tem como objeto decisão monocrática do Ministro Lázaro Guimarães, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 351.477. A não interposição de agravo regimental dessa decisão torna incabível este habeas corpus. Precedentes.



    2. Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente.



    3. Ordem denegada” (HC n. 133.867/SP, Min. Carmen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.6.2016).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024. 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente